Tribunal: TCU
Processo: 020.405/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6640/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por unidade técnica do TCU com a finalidade de apurar eventuais irregularidades decorrentes dos atrasos em obras referentes à realização da Copa de Futebol FIFA 2014, no âmbito do Estado de Mato Grosso e nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande, conhecidas coloquialmente como as obras do "legado da Copa"; Considerando que esta fase processual trata da continuidade da avaliação do cumprimento das medidas determinadas por meio do Acórdão 12281/2019-TCU-Primeira Câmara , em especial, da segunda parte da determinação contida no respectivo item 1.9, referente à análise da prestação de contas definitiva do Termo de Compromisso TC 711/2011, firmado entre a União e o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística do estado do Mato Grosso-Seinfra/MT; Considerando que o Termo de Compromisso TC 711/2011 teve como objeto a realização de obras de travessia urbana na BR 070/163/364: a) trincheira Santa Rosa; b) trincheira Santa Isabel-Verdão; c) trincheira Jurumirim; d) viaduto do Despraiado; e) trevo Cristo Rei-Dom Orlando Chaves; e f) complexo viário do Tijucal; Considerando que permanece em cumprimento a segunda parte da determinação contida no subitem 1.9 do Acórdão 12281/2019-TCU-Primeira Câmara , referente ao Termo de Compromisso TC -711/2011, e as ações necessárias ainda estão em curso e poderão se alongar, como é o caso das obras da "trincheira Jurumirim" e do "complexo viário do Tijucal", também tratadas no âmbito do TC Processo 020.405/2016-2 , para as quais, tem-se notícias de que estão pendentes de entrega os documentos solicitados, tais como, projetos, revisões de projetos e as built , necessários ao prosseguimento da análise da prestação de contas; bem como de que foram verificadas patologias e não-conformidades nos laudos de ensaios de controle tecnológico realizados em trechos com deformidades no pavimento da obra da "trincheira Jurumirim" de responsabilidade do Consórcio Sobelltar; e infiltrações nas cortinas atirantadas e falhas no pavimento no interior da trincheira na obra "complexo viário do Tijucal"; Considerando que a continuidade do monitoramento da deliberação do item 1.9 do do Acórdão 12281/2019-TCU-Primeira Câmara pode ser dispensada, considerando-se o custo-benefício da ação de controle; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III, e 243, do RI/TCU, em considerar em cumprimento a determinação contida na segunda parte da determinação do subitem 1.9 do Acórdão 12281/2019-TCU-Primeira Câmara , referente ao Termo de Compromisso TC -711/2011; dispensar a continuidade do monitoramento da deliberação em apreço, em nome da boa relação de custo-benefício do controle externo, tendo em vista que as ações necessárias ao seu cumprimento ainda estão em curso e poderão se alongar; fazer o alerta a seguir e encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, ao DNIT/MT e à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Mato Grosso-Seinfra/MT, de acordo com o parecer da Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto, peça 116: 1. Processo TC- Processo 020.405/2016-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 009.259/2019-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Eduardo Cairo Chiletto (XXX.420.067-XX); Leonardo Carneiro Monteiro Picciani (XXX.360.667-XX); Valter Casimiro Silveira (XXX.286.341-XX). 1.3. Interessado: Wesley Alexandre Tavares (XXX.594.001-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Entidades/órgãos do Governo do Estado de Mato Grosso; Ministério da Cidadania; Ministério do Esporte (extinta). 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Orientações: 1.9.1. alertar a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, o DNIT/MT e a Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Mato Grosso-Seinfra/MT de que eventual não-aprovação da prestação de contas final do Termo de Compromisso TC -711/2011, firmado entre a União e o Estado de Mato Grosso, em decorrência das irregularidades verificadas nas obras da "trincheira Jurumirim" e do "complexo viário do Tijucal", conforme a Inspeção Fiscalis 691/2018 (TC Processo 020.405/2016-2 ), realizada na Secretaria das Cidades em Mato Grosso, acarreta, nos termos do art. 8o da Lei 8.443/1992, o dever de instaurar tomada de contas especial, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa competente; 1.9.2. dar ciência à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, ao DNIT/MT e à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Mato Grosso-Seinfra/MT de que lhes cabe, em homenagem ao princípio da autotutela, adotar, de ofício, as medidas necessárias para o contínuo aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos, dos controles internos e da governança dos processos de acompanhamento de obras públicas, e que a verificação da continuidade dos procedimentos administrativos examinados neste processo poderá ser retomada pelo Tribunal a qualquer tempo.